Tribunal: TJMT
Processo: 0002761-02.2016.8.11.0021
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002761-02.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LILIANE DOS SANTOS BARROS DO NASCIMENTO - CPF: 811.614.411-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 839.106.971-00 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 02.427.361/0001-44 (APELADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), AILTON DE ALMEIDA FAVA JUNIOR - CPF: 388.205.011-04 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO – ATENDIMENTO EMERGENCIAL – PRONTUÁRIO MÉDICO DEMONSTRANDO ESTABILIDADE CLÍNICA – ALTA HOSPITALAR – NOVO ATENDIMENTO QUATRO DIAS DEPOIS EM UBS, PACIENTE CLINICAMENTE ESTÁVEL – ÓBITO NO DIA SUBSEQUENTE POR HEMORRAGIA CEREBRAL INTRAPARENQUIMATOSA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE CULPA E DE NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ATENDIMENTO EMERGENCIAL – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil por suposto erro médico é, em regra, subjetiva, impondo à parte autora o ônus de comprovar a conduta culposa, o dano e o nexo causal.

À luz do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o atendimento médico foi efetivamente prestado, tendo o profissional de saúde adotado conduta compatível com o quadro clínico apresentado pelo paciente no momento da intervenção. Tal circunstância afasta a configuração de erro médico decorrente de culpa, bem como rompe o nexo de causalidade indispensável à caracterização da responsabilidade civil pelo resultado danoso alegado.

O agravamento tardio do quadro clínico, sem elementos técnicos que o vinculem de forma direta e imediata ao atendimento inicial, fragiliza a tese de erro médico.

Ausente a prova inequívoca do fato constitutivo alegado, não há falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

LILIANE DOS SANTOS BARROS DO NASCIMENTO, visando reformar a sentença de Id. 313176909, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0002761-02.2016.8.11.0021, Código 110578, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões recursais de Id. 313176911, o apelante, em síntese, que seu filho, Wesley Sidnei dos Santos, vítima de acidente motociclístico em 30/08/2015, foi atendido no Hospital Regional Paulo Alemão (gerido pelo CISMA) pelo médico apelado e liberado sem a realização de exames de imagem essenciais (TC).

Afirma que houve negligência na alta precoce, pois o GCS 15 não afasta risco de lesões intracranianas e protocolos (ATLS/PCDT) exigiriam maior investigação e/ou observação.

Menciona que o óbito, em 04/09/2015, por hemorragia cerebral, revela nexo causal com a conduta omissiva do atendimento inicial.

Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar os réus ao pagamento de danos morais (R$300.000,00) e materiais (funeral e jazigo).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 313176914 e 313176915, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve, no primeiro atendimento prestado ao filho da apelante, erro médico apto a ensejar a responsabilidade civil do nosocômio (CISMA) e do profissional demandado.

O que se tem dos autos é que, em 30/08/2015, Wesley Sidnei dos Santos, então com 23 anos de idade, sofreu acidente motociclístico na cidade de Nova Nazaré/MT, sendo encaminhado ao Hospital Regional Paulo Alemão, em Água Boa/MT, unidade gerida pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – CISMA.

Conforme consta da ficha de pronto atendimento, o paciente deu entrada às 05h45, alcoolizado, consciente, orientado, com escore Glasgow 15, sem déficit motor, sem sinais de fratura e hemodinamicamente estável. O médico plantonista, Dr. Ailton de Almeida Fava Júnior, registrou apenas escoriações superficiais, prescreveu soro fisiológico, dipirona, buscopan e antibiótico, tendo sido concedida alta hospitalar ainda naquela manhã.

Após esse episódio, Wesley retornou para sua cidade de origem. Em 03/09/2015, foi atendido na Unidade Básica de Saúde de Nova Nazaré/MT, ocasião em que o prontuário familiar registra paciente afebril, com PA 127x80 mmHg, FC 89 bpm, peso 108 kg, sem queixas relevantes, o que denota estabilidade clínica.

No dia seguinte, 04/09/2015, durante deslocamento de Nova Nazaré para Água Boa, o paciente sofreu mal súbito com parada cardiorrespiratória súbita, chegando ao Hospital Regional já sem vida. O Laudo Necroscópico apontou como causa da morte hemorragia cerebral intraparenquimatosa maciça e hematoma subdural occipital, de provável origem traumática, mas sem fraturas cranianas.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que cuida a espécie de responsabilidade aquiliana - subjetiva, preconizada no artigo 186 do CC, combinado com o art. 927, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a caracterização do erro médico em serviços de emergência e a consequente responsabilização civil dependem da demonstração de três elementos fundamentais: a conduta culposa do profissional ou a falha no serviço do hospital, o dano ao paciente e o nexo de causalidade entre a conduta/falha e o dano.

No que concerne à responsabilidade civil dos hospitais, esta pode assumir natureza objetiva em casos de falha na prestação de serviços, incluindo a atuação de seus prepostos, como médicos plantonistas, a teor da orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2695425/RJ, DJe 20/02/2025).

Compulsando os autos, verifica-se que não se extrai do contexto probatório qualquer elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a versão lançada na exordial pela insuficiência de prova do alegado.

Explico.

O prontuário do atendimento de 30/08/2015 revela que Wesley Sidnei dos Santos deu entrada no Hospital Regional Paulo Alemão, em Água Boa, vítima de acidente motociclístico, apresentando-se estável, consciente, GCS 15, com escoriações superficiais, sem sinais clínicos de fratura ou déficit neurológico.

A conduta adotada consistiu em soro fisiológico, analgésico e antibiótico, sendo concedida alta hospitalar.

Em casos de traumatismo craniano leve, com escore de Glasgow máximo, ausência de déficit focal e estabilidade hemodinâmica, a literatura médica e protocolos (ATLS) recomendam avaliação clínica criteriosa, podendo a realização de tomografia computadorizada ser indicada apenas em hipóteses de sinais de alarme, não verificados no caso concreto.

Importante destacar que, quatro dias após o atendimento inicial, em 03/09/2015, o paciente foi examinado na Unidade Básica de Saúde de Nova Nazaré, ocasião em que se encontrava afebril, com PA 127x80 mmHg, FC 89 bpm, peso 108kg, sem queixas relevantes. Este dado enfraquece sobremaneira a alegação de erro médico no primeiro atendimento, pois demonstra que, mesmo após o evento traumático, o paciente apresentava-se clinicamente estável na véspera de seu óbito.

No mesmo trilhar, durante a instrução do feito, não houve qualquer prova apta a demonstrar a responsabilidade dos demandados no evento danoso. Quanto ao ponto, bem ponderou o Juízo
a quo
, o qual a fim de evitar tautologia, adoto os fundamentos como razões de decidir:

“A solução da lide exige uma análise pormenorizada e objetiva do acervo probatório produzido nos autos, confrontando os documentos, os laudos e os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Pois bem.

A prova documental constitui o pilar para a compreensão da situação fática no momento do atendimento.

O prontuário médico do atendimento inicial, realizado em 30 de agosto de 2015 no Hospital Regional Paulo Alemão (ID 61883260), é de crucial importância.

Dele, extrai-se que o paciente Wesley Sidnei dos Santos deu entrada na unidade de saúde às 05h45, após sofrer um acidente de motocicleta.

O registro médico efetuado pelo Dr. Ailton de Almeida Fava Junior aponta que o paciente estava hemodinamicamente estável, sem déficit motor aparente e, fundamentalmente, com pontuação 15 na Escala de Coma de Glasgow (GCS).

A pontuação GCS 15 representa o escore máximo na referida escala, indicando que o paciente estava plenamente consciente, com abertura ocular espontânea, resposta verbal orientada e obedecendo a comandos motores.

Este dado clínico objetivo é de extrema relevância, pois, segundo os protocolos de atendimento a vítimas de trauma, um escore GCS 15, na ausência de outros sinais de alarme (como vômitos persistentes, convulsões, amnésia ou sinais neurológicos focais), classifica o traumatismo cranioencefálico como leve e, frequentemente, não impõe a realização imediata de exames de imagem como a tomografia computadorizada.

O Boletim de Ocorrência (ID 61883260, p. 36) corrobora a ocorrência do acidente e menciona a informação de que a vítima estaria alcoolizada, fator que, embora não altere o dever de cuidado, compõe o quadro geral do paciente no momento do sinistro.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito - Necroscópico (ID 61883260, p. 41-42) atestou como causa da morte a "hemorragia cerebral intraparenquimatosa e hematoma subdural na região occipital", que levou a uma parada cardiorrespiratória.

Contudo, o mesmo laudo é categórico ao afirmar a ausência de fraturas na calota craniana, o que indica que não houve lesão óssea externa de grande impacto. A ausência de fratura, embora não descarte a ocorrência de lesões internas, é um fator que, somado ao GCS 15, reforça a tese de que os sinais clínicos no momento do atendimento não eram sugestivos de um quadro de extrema gravidade iminente.

Por fim, o prontuário do atendimento em Nova Nazaré (ID 132593270), obtido após considerável esforço processual, mostrou-se de fato lacônico, não fornecendo detalhes substanciais sobre o quadro clínico do paciente dias após a alta, o que limita sua utilidade para o esclarecimento dos fatos que antecederam o óbito.

A prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento serviu para elucidar as perspectivas das partes e trazer o parecer de outros profissionais da saúde sobre a conduta adotada.

O depoimento pessoal da autora, Sra. Liliane dos Santos Barros, foi marcado pela dor da perda, relatando a angústia vivida e a percepção de que o atendimento foi insuficiente. Seus relatos, bem como os dos informantes Enoque de Sousa Lima, Sheilla Francielly dos Santos Azevedo Lima e Osmair Moreira do Nascimento (familiares da vítima), trouxeram a perspectiva da família, descrevendo o sofrimento e a evolução do quadro do paciente após a alta.

Embora relevantes para contextualizar o drama humano, tais depoimentos são naturalmente permeados pela subjetividade e pela dor, e devem ser valorados com a devida cautela, especialmente por terem sido prestados na condição de informantes.

De outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa, todas profissionais da área da saúde, forneceram um contraponto técnico fundamental.

O Dr. Maximiliano Lopes Franca e o Dr. Wilson Vilela Medeiros Filho, ambos médicos com experiência em atendimentos de urgência e emergência, foram uníssonos em afirmar que, diante de um paciente com GCS 15 e sem outros sinais de alarme neurológico, a conduta de observação e posterior alta hospitalar com orientações é considerada padrão e adequada.

Afirmaram que, em tais circunstâncias, a solicitação de uma tomografia computadorizada não seria um procedimento de rotina obrigatório e que, com base nos dados do prontuário, teriam adotado conduta semelhante à do Dr. Ailton.

O depoimento da enfermeira Márcia Cristina Schlemmer também corroborou a narrativa de que os procedimentos seguiram o fluxo normal para o quadro apresentado.

C) Da Configuração da Culpa e do Nexo Causal

Sopesando todo o conjunto probatório, a questão fundamental a ser respondida é: a conduta do Dr. Ailton de Almeida Fava Junior, ao dar alta ao paciente Wesley Sidnei dos Santos em 30 de agosto de 2015, configurou negligência, imprudência ou imperícia?

A resposta, com base nas provas dos autos, é negativa.

A decisão médica foi amparada em um dado clínico objetivo e universalmente aceito: a Escala de Coma de Glasgow com pontuação 15. Tal escore, conforme exaustivamente demonstrado pela prova documental e testemunhal técnica, indica um estado de consciência plena e ausência de comprometimento neurológico grave no momento da avaliação.

A medicina não é uma ciência exata, e o profissional atua com base nos sinais e sintomas que se apresentam. Exigir que o médico, diante de um quadro clínico estável e sem sinais de alarme, previsse uma complicação rara e tardia que se manifestaria cinco dias depois, seria impor-lhe um ônus de premonição, o que escapa aos limites da responsabilidade profissional.

A conduta adotada, portanto, não pode ser classificada como culposa. Ademais, o elemento do nexo de causalidade também se mostra frágil.

O óbito ocorreu cinco dias após o atendimento inicial. Nesse ínterim, o paciente retornou para sua cidade e, segundo os autos, só procurou novo atendimento médico no dia 03 de setembro de 2015.

Esse lapso temporal significativo, somado à ausência de evidências de que o paciente tenha seguido todas as orientações de observação, quebra a linearidade da relação de causa e efeito entre o primeiro atendimento e o evento morte.

Não se pode descartar a hipótese de que outros fatores, incluindo a evolução natural da lesão, a condição de saúde preexistente do paciente (que já possuía uma traqueostomia decorrente de acidente anterior) e a demora em buscar novo auxílio médico ao sentir os primeiros sinais de piora, tenham contribuído de forma decisiva para o trágico desfecho.

A parte autora, a quem incumbia o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a culpa do profissional médico e, por conseguinte, o nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta dos requeridos e o dano experimentado.

A dor da perda é inquestionável, mas a responsabilidade civil exige mais do que a constatação de um resultado danoso; exige a prova de que tal resultado foi causado por um ato ilícito, o que não restou configurado no presente caso.”

Nesse contexto, sem descurar da dimensão humana do luto materno - que merece toda a consideração e respeito desta Corte -, cumpre enfatizar que a análise jurisdicional deve se ater ao exame técnico-jurídico da matéria, o qual exige a demonstração inequívoca de elementos concretos que evidenciem a desconformidade da conduta médica em relação ao standard profissional exigível, considerados os sinais clínicos apresentados no atendimento inicial.

Do mesmo modo, impõe-se a prova robusta e segura do nexo de causalidade entre a atuação do profissional e o desfecho letal. Ausentes tais elementos com a densidade probatória necessária, prevalece a conclusão pela improcedência da demanda, razão pela qual a sentença merece ser integralmente mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO SERVIÇO MÉDICO . RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL . AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A saúde é direito público subjetivo que figura como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, preleciona, com espeque na Teoria do Risco Administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e a as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. 3 . Com fulcro nos elementos de prova constantes dos autos, depreende-se que houve o devido atendimento médico prestado à apelante, mediante conduta médica adequada para o quadro clínico ostentado pela paciente no momento do atendimento, o que afasta a alegação de erro médico decorrente de culpa por parte do profissional de saúde que a atendeu e o nexo de causalidade necessário para caracterizar a responsabilidade estatal pelo dano alegadamente experimentado. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-DF 0702476-75 .2022.8.07.0018 1818330, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 20/02/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024).

Ademais, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025